Tribunal: TCU
Processo: 020.033/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso, firmado com o então Ministério da Cultura, tendo por objeto o instrumento descrito como transferência de recursos financeiros da União para a execução de Construção da PEC Modelo 3000 m2, no Município de Cabo Frio, no âmbito do Programa Praça dos Esportes e da Cultura

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Marcos da Rocha Mendes, Alair Francisco Correa e Adriano Guilherme de Teves Moreno, ex-prefeitos do município de Cabo Frio/RJ, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0363.469-20/2011 (Siafi 671898), firmado com o então Ministério da Cultura, tendo por objeto o instrumento descrito como "transferência de recursos financeiros da União para a execução de Construção da PEC Modelo 3000 m2, no Município de Cabo Frio, no âmbito do Programa Praça dos Esportes e da Cultura", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Município de Cabo Frio/RJ nestes autos; 9.2. considerar revel Alair Francisco Correa para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcos da Rocha Mendes e Adriano Guilherme de Teves Moreno; 9.4. julgar irregulares as contas de Alair Francisco Correa, Marcos da Rocha Mendes e Adriano Guilherme de Teves Moreno, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 10/5/2012 21.950,00 13/3/2014 154.034,45 27/6/2014 172.161,96 24/10/2014 38.248,83 16/4/2015 133.602,18 20/7/2015 44.191,54 18/11/2015 98.253,33 9.5. aplicar a Alair Francisco Correa, Marcos da Rocha Mendes e Adriano Guilherme de Teves Moreno, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, ao Município de Cabo Frio/RJ e à Caixa Econômica Federal.